Tribunal: CARF
Processo: 10880.994223/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.994223/2011-88
ACÓRDÃO
1003-004.445 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM PETROQUIMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRRF.
COMPOSIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Apesar de o contribuinte poder comprovar as retenções de imposto de
renda sofridas por outros meios – além dos informes de rendimento -, o
ônus da prova nos processos de compensação cabe ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.445 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994223/2011-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 12761.33124.191007.1.3.02-3065, que objetivou a compensação de
crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, com débitos diversos. Isso
porque não foi confirmada a seguinte retenção na fonte:

Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) o despacho decisório é nulo, por falta de motivação e descrição
genérica dos fatos; (ii) crédito que suporta a restituição/compensação refere-se ao período de
16.08.2005 a 30.11.2005, devidamente declarado à RFB na respectiva DIPJ; e (iii) não houve
qualquer exigência ou lançamento de ofício de eventuais diferenças a título de IRPJ no período em
questão, o qual não pode ser exigido por via obliqua, através do presente processo, relativo à
restituição do saldo negativo.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, aos fundamentos de que (i) o documento hábil para comprovar a retenção do
imposto compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante anual de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa
Jurídica emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora; (ii) a Recorrente
aduziu que faz jus ao crédito requerido, em virtude da retenção de IRRF, código de arrecadação no
3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, no montante de R$ 293.985,80 (duzentos e noventa e
três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), em desfavor da incorporada, ter
sido devidamente declarada na DIPJ 2005, bem como informada na DIRF pela fonte pagadora CNPJ
no 59.682.583/0001-20, entretanto não apresentou quaisquer dos documentos citados, muito
menos o aludido comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica; (iii) compulsados novamente os sistemas da
REB, não foi localizada a referida retenção.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (I)
conseguiu obter com o apoio da Receita Federal do Brasil o comprovante de retenção do IRRF, no
exato valor do crédito aproveitado (ii) as operações de mútuo que originaram o crédito de IRRF,
ora em discussão, no valor de R$ 293.985,80, ocorreram com a Polibrasil Resinas no período
compreendido entre março/2005 até setembro/2005; e (iii) as operações de mútuo e o
correspondente IRRF foram devidamente registrados tanto na Recorrente como na Polibrasil
Resinas.
É relatório.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.445 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994223/2011-88
3

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente interpôs recurso voluntário em 31.07.2018, antes mesmo de ser
intimado acerca da decisão proferida pela DRJ. Assim, é tempestivo o recurso voluntário ora em
análise.

II – MERITO
A controvérsia que pende de exame nos presentes autos se refere à comprovação
da seguinte retenção efetuada pela Polibrasil Resinas.

Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente não apresentou
qualquer documento para comprovar a referida retenção na fonte.
A decisão da DRJ, por sua vez, não se limitou a manter a não homologação da
compensação, realizando nova busca nos sistemas internos da Receita Federal em busca da
referida retenção. Em atendimento aos princípios da verdade material e do formalismo moderado.
Confira-se:
23 De resto, em busca do princípio da verdade material e do formalismo
moderado aplicáveis ao processo administrativo fiscal, não obstante já ter sido
constatada, no processo no 16306.720856/2011-61, às 16/28, a inexistência de
mencionada retenção, requeremos a realização de um novo batimento eletrônico
em prol de termos um processamento atualizado, confrontando as informações
prestadas no PER/DCOMP com as bases de dados da RFB, resultando nas
extrações abaixo: (...)
24 Por tudo evidenciado, em razão da interessada não ter apresentado os
comprovantes relativos às retenções em análise, mantém-se a glosa do direito
creditório correspondente.
A Recorrente, em sede de recurso voluntário, apresentou, para comprovar a
retenção sofrida, extrato obtido nos sistemas da Receita Federal indicando o recolhimento do
DARF sob o código de receita 3429, no montante de R$ 293.985,80 (fl. 132). Além disso, juntou
aos autos documentos contábeis próprios e da fonte pagadora, que, em tese, poderiam
comprovar a retenção sofrida.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.445 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994223/2011-88
4
Nos termos da Súmula CARF no 143, “[a] prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”. Portanto, de fato, a Recorrente pode, por outros meios, comprovar as retenções
sofridas. No entanto, o ônus da prova em matéria de compensação incumbe ao contribuinte, que
deve trazer aos autos elementos suficientes para a comprovação de seu direito creditório. Nesse
sentido, dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Ocorre que o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, veda expressamente ao
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o
documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Tal dispositivo é aplicado aos processos de
compensação por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96.
O art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.971/09, por
sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 98 do RICARF1, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, e a Súmula CARF no 02, aprovada em 20062.
Diante disso, não tendo a Recorrente, no presente caso, demonstrado o seu
enquadramento em qualquer das hipóteses do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, os
documentos apresentados em sede de recurso voluntário não podem ser analisados, eis que
intempestivos.

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.445 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994223/2011-88
5
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não comprovou a referida retenção na
fonte, deve ser negado provimento ao recurso voluntário.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 425
DF CARF MF
Original